Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DISCUSSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DE PARTE QUE NÃO FIGUROU NO CONTRATO. PAGAMENTO. EFETIVAÇÃO. TERCEIRA QUE INTEGRA A LIDE. MANUTENÇÃO NO POLO ATIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legitimidade da parte para figurar em algum dos polos da relação jurídico-processual incorpora condição para o exercício do direito subjetivo de ação, e, nesse contexto, é aferida de forma genérica ou, ainda, in status assertionis, segundo o que se convencionou denominar Teoria da Asserção.
2. A qualidade de parte será analisada na demanda, tanto em relação à parte autora, quanto em relação à ré, a partir da relação que se estabelece abstratamente da narrativa dos fatos apresentados na petição inicial, de modo que o exame mais acurado deve ser realizado como próprio mérito da ação, no momento processualmente apropriado.
3. No caso, embora quem figurou no contrato firmado com a parte ré para aquisição do veículo tenha sido MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, o pagamento foi realizado por FRANCIRENE MIGUEL DO NASCIMENTO, segunda agravante, que também discute perdas e danos, com fortes indícios de que a primeira (MARIA IZABEL) de fato apenas emprestou o nome para concretização do negócio, de modo que deve ser mantida no polo ativo da demanda, o que não se dá em relação a JEFFERSON DE MATOS SILVA, pois não existe qualquer elemento de prova que o vincule à relação jurídica em debate, de modo que a sua exclusão da lide deve ser mantida.
4. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.